Tribunal: TJSP
Processo: 0000765-37.2018.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000765-37.2018.8.26.0358/50000, da Comarca de Mirassol, em que é
embargante JEFFERSON GIOVANE DA SILVA, é embargado COLENDA 14a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000765-37.2018.8.26.0358/50000 -Voto no 43.567
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 43.567
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000765-37.2018.8.26.0358/50000
EMBARGANTE: JEFFERSON GIOVANE DA SILVA
EMBARGADA: C. 14a CÂMARA CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
COMARCA: MIRASSOL- 1a VARA CRIMINAL
JEFFERSON GIOVANE DA SILVA apelou da r.
sentença de fls.226/231, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Marcelo
Haggi Andreotti, que julgou procedente a ação e o condenou à pena de 05
(cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06.
A Colenda 14a Câmara Criminal deste Egrégio
Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 27 de agosto de
2020, por votação unânime, negou provimento ao apelo defensivo,
mantendo a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. (fls.314/320).
Agora, o réu interpõe os presentes Embargos de
Declaração, alegando omissão e contradição no v. aresto, requerendo que
esta Corte se pronuncie acerca da possibilidade de fixação de regime mais
brando para início de cumprimento de pena. Visa também o
prequestionamento de artigos constitucionais e infraconstitucionais para
interposição de recurso nas Instâncias Superiores (fls.01/04-incidente).

É O RELATÓRIO.
Os
presentes
embargos
declaratórios
não
merecem acolhimento.
Nos termos do artigo 620 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000765-37.2018.8.26.0358/50000 -Voto no 43.567
3
Penal: “Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de
que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório
ou omisso”.

No caso em tela, não há qualquer ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. O acórdão é claro em
seu teor, ao reconhecer a responsabilização do embargante no evento
criminoso, apontando as provas que serviram de supedâneo ao édito
condenatório. Todas as teses defensivas foram analisadas e rejeitadas,
fundamentadamente.

No caso, o regime fechado decorre da hediondez
do crime, que não foi universalmente afastada, caindo por terra apenas em
casos específicos.

Não se desconhece que, em recente julgado, o
Plenário do Supremo declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da
exigência do regime inicial fechado para crimes hediondos e equiparados.
Entretanto, por tratar-se de decisão de caráter incidental, não possui efeito
vinculante ou erga omnes, limitando-se, portanto, ao caso concreto.
No caso sub examine, o que se pretende, na
realidade, não é a solvibilidade de eventual imperfeição, e sim a rediscussão
de questões que ficaram claramente decididas, alvitrando o embargante a
modificação da essência do v. Acórdão.

Insta consignar que o embargante, sob o pretexto
de incorrer em omissão o v. acórdão, busca o pronunciamento explícito
sobre alegada violação a artigos constitucionais e infraconstitucionais
arrolados, pretendendo que esta Colenda Câmara julgue novamente a
questão, finalidade que os embargos declaratórios evidentemente não têm.
Não existe razão para a Turma Julgadora, em
sede de embargos de declaração, examinar a aplicabilidade ou não
observância dos dispositivos legais apontados pelo embargante, seja
porque incapazes de alterar a conclusão do julgamento, seja porque o v.
acórdão hostilizado contém os fundamentos jurídicos suficientes à prestação
jurisdicional, o que torna aqui dispensável outras considerações a respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000765-37.2018.8.26.0358/50000 -Voto no 43.567
4
da incidência desta ou daquela norma jurídica legal ou constitucional.
Ademais,
a
suposta
infração
à
legislação
constitucional e infraconstitucional não é fundamento para embargos
declaratórios, devendo o tema ser debatido através de Recursos
Extraordinário e Especial.
Nota-se que o embargante, na verdade, pretende
um novo julgamento acerca da questão, o que é vedado, não existindo
ambiguidade e contradição a ser sanada, nem omissão a ser suprida.
Por
fim,
não
há
necessidade
de
prequestionamento da matéria impugnada para recorrer aos Tribunais
Superiores.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça decidiu que:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que os embargos de declaração, ainda que opostos
com o objetivo de prequestionamento, visando à
interposição do apelo extraordinário, não podem ser
acolhidos quando inexistentes omissões, contradição
ou obscuridade na decisão recorrida” (EDcl. no MS
11.484/DF, Rel. Min. Paulo Galotti, 3a Seção, DJ
01/10/2006).
Portanto, entendo que o acórdão está plenamente
em ordem, nada tendo a declarar.
Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS
OPOSTOS E REJEITO-OS, para que subsista o v. acórdão, por seus
próprios fundamentos.

WALTER DA SILVA
Relator